Tribunal: TJDFT
Processo: 0729465-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE NÁUTICO. MORTE DE ADOLESCENTE. RESPONSABILIDADE DO PILOTO E DA PESSOA QUE CUIDAVA DA MENOR. LANCHA. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. IMPERÍCIA. INCAPACIDADE PARA REALIZAR ATIVIDADE DE RECREAÇÃO. DANOS MORAIS. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. DADO PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DOS AUTORES. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS.
1. Os elementos dos autos demonstram que os réus não adotaram conduta condizente com o cuidado e vigilância de menor sob sua vigilância e, ainda, a responsabilidade pelo acidente náutico que vitimou a filha dos autores. A violação dos deveres de cuidado, aliada à negligência e imprudência caracterizam ilícito passível de reparação.
2. Demonstrados os elementos caracterizadores do dever de indenizar e inexistindo prova de causas excludentes de responsabilidade, os réus devem compensar os danos morais sofridos pelos pais da menor.
3. Ao arbitrar o valor da compensação, deve o magistrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descuidar dos propósitos compensador, preventivo e punitivo. Deve-se buscar uma quantia que amenize a dor, a angústia e o sofrimento suportado pelo lesado, sem causar-lhe o enriquecimento ilícito ou a ruína do culpado. Também não deve ser módico, de modo a desvanecer o seu efeito pedagógico de desestimular conduta semelhante no futuro.
4. Considerando a situação e peculiaridades específicas dos fatos, como a gravidade dos erros e a situação econômica dos réus, mostra-se razoável a majoração da compensação pelos danos morais.
5. RECURSOS CONHECIDOS. DADO PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES DOS AUTORES. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS RÉUS.